Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016814-58.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler
Agravados: Ricardo Fiedler - EPP, Rodrigo Fiedler – ME e Agro Máquinas Transportes e Serviços Ltda. - ME
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de existência de grupo econômico c/c prestação de contas para fins de ulterior partilha que move contra os agravados, revogou o benefício da justiça gratuita concedida anteriormente à agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias.
Inconformada, a agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando que já havia comprovado nos autos o seu estado de necessidade através das declarações de imposto de renda, sendo-lhe deferida a benesse da gratuidade de justiça. Todavia, utilizando-se dos mesmo documentos e contrariando sua própria decisão, a douta magistrada revogou a justiça gratuita após a impugnação dos agravados. Aduz que a sua situação de hipossuficiente restou demonstrada nos autos e que não houve alteração ou desaparecimento dos requisitos legais que justificassem a revogação do benefício. Firme em seus argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator